Tribunal: TJBA
Processo: 0506931-65.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506931-65.2016.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OUROLANDIA

Advogado(s)
:
DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA

APELADO: ZILDA ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS EVANGELISTA GOMES LIMA, JARINA DOS SANTOS BORGES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. AVERBAÇÃO COMO ATO DECLARATÓRIO. DEMORA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE CONFISSÃO FICTA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao recebimento retroativo do abono de permanência desde o implemento dos requisitos para aposentadoria, afastando a preliminar de nulidade por revelia e condenando o ente público ao pagamento das diferenças devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da Fazenda Pública gera presunção de veracidade dos fatos e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se o abono de permanência é devido desde o implemento dos requisitos para aposentadoria ou apenas após a averbação formal do tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não produz efeito de confissão ficta contra a Fazenda Pública em causas que envolvem direitos indisponíveis, como o patrimônio público, nos termos do art. 345, II, do CPC.

A ausência de contestação não impede o julgamento do mérito, desde que fundamentado nas provas constantes dos autos, especialmente quando a parte autora comprova documentalmente o fato constitutivo do direito.

O abono de permanência possui natureza constitucional e é devido ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade.

O direito ao abono de permanência é vinculado e surge com o implemento dos requisitos legais, sendo devido desde então, independentemente de formalidades administrativas posteriores.

A averbação do tempo de serviço constitui ato meramente declaratório, não podendo a demora administrativa prejudicar o servidor quanto ao recebimento de verba de natureza alimentar.

A morosidade da Administração em processar a averbação e conceder o benefício viola princípios constitucionais como a eficiência e a razoável duração do processo.

A ausência de dotação orçamentária não afasta o dever de pagamento de direito subjetivo previsto constitucional e legalmente, não configurando criação de despesa pelo Judiciário.

Os critérios de correção monetária e juros aplicados observam os entendimentos firmados pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), bem como a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia da Fazenda Pública não implica presunção de veracidade dos fatos em demandas que envolvem direitos indisponíveis. 2. O abono de permanência é devido desde o implemento dos requisitos legais para aposentadoria, sendo irrelevante a demora na averbação administrativa do tempo de serviço. 3. A averbação possui natureza declaratória e não pode restringir direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor. 4. A ausência de dotação orçamentária não justifica o inadimplemento de obrigação legalmente estabelecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIII e LXXVIII, 37, caput, 40, § 19, e 169; CPC, art. 345, II, e art. 85, § 4º, II; EC nº 41/2003, art. 2º, I; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 104/2007, arts. 31 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-BA, Apelação nº 8001631-11.2019.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0506931-65.2016.8.05.0137, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina – BA, apelante MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA – BA e apelada ZILDA ROSA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III